Tribunal: TJDFT
Processo: 0733679-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0733679-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PESSOA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Pedro Pessoa de Carvalho contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos de execução fiscal movida pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pelo ora agravante, e determinou a penhora dos valores pertencentes ao executado, no montante de R$ 25.987,51, via sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 50149619), o executado sustenta que realizou o depósito judicial integral do débito perseguido na execução, para que fosse possível a imediata expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, contudo, ainda assim, teve suas contas bancárias bloqueadas. No mais, argumenta que o crédito tributário estaria fulminado pela prescrição, diante da ausência de comprovação da ocorrência de interrupção do prazo prescricional. Argumentando que resta demonstrada a probabilidade do direito, bem como que há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que “o agravante já conta com 81 anos de idade, está com valores ilegalmente retidos de suas contas, e necessita da referida certidão para poder concluir o inventário dos bens de sua falecida esposa” busca a antecipação dos efeitos da tutela, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja determinada a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como seja determinado o imediato desbloqueio das contas bancárias do agravante, com a restituição dos valores transferidos para conta à disposição do juízo. No mais, roga pelo reconhecimento da prescrição do crédito tributário. Preparo recolhido (ID 50149628). É o relatório DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes, ainda que parcialmente, os elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. Eis a decisão agravada, in verbis: Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de PEDRO PESSOA DE CARVALHO para cobrança de créditos tributários relativos a IPTU/TLP. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu, em síntese, a prescrição do crédito tributário (ID.162790516). Instado a se manifestar, o exequente rechaçou o pleito da excipiente e requereu o regular prosseguimento do feito, reiterando pedido de penhora online (ID. 165668549 ). É o breve relatório. DECIDO. Com relação à alegada prescrição dos créditos tributários, esta é regulada pelo Código Tributário Nacional, o qual prevê, no seu art. 174, o prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. No caso em análise, os créditos tributários consubstanciado nas CDAs constantes da certidão de ajuizamento n. 000001118285 foram constituído definitivamente em 09/07/2000 e 07/07/2002, ao passo que esta demanda executiva foi ajuizada em 24/08/2004, ou seja, dentro do lustro prescricional descrito no art. 174 do CTN. Ademais, conforme exposto pelo exequente, os documentos de IDs 165668551 e 165668550 dão conta de que as CDAs mencionadas foram objeto de parcelamento nos anos de 2005 a 2022, fato que tem o condão de interromper o prazo prescricional, que só reinicia seu curso após o cancelamento do referido acordo administrativo, ocorrido em 04/08/2022. Com relação aos acordos administrativos realizados pela executada, incide a Súmula 653 do STJ, segundo a qual "o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito". Assim, considerando a data de ajuizamento da execução (24/08/2004) e as interrupções do prazo prescricional acima mencionadas, não há que se falar em prescrição. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Com relação ao pedido de penhora feito pela parte exequente, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao Executado PEDRO PESSOA DE CARVALHO - CPF/CNPJ: 000.731.561-91, no valor de R$ 25.987,51 (vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos), via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Exequente para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, igual ou inferior ao valor mínimo das custas do processo de execução fiscal, cujo valor corresponde a R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos), nos termos do item II da Tabela “G” do Regimento de Custas do TJDFT, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Exequente para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud. Intimem-se. Nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, o depósito integral da dívida suspende a exigibilidade do crédito tributário. Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravante garantiu a execução mediante o depósito integral da dívida (ID 162790534 dos autos de origem), tanto é que já foi deferida pelo Magistrado “a quo” pedido de tutela de urgência para determinar a “suspensão da exigibilidade do crédito tributário exequendo, a fim de possibilitar a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa, caso não haja nenhum outro débito com exigibilidade ativa” (ID 164513435 dos autos de origem). Não obstante, em decisão posterior, após rejeitar a exceção de pré-executividade, rechaçando a arguição de prescrição do crédito tributário feita pela parte executada, o d. Julgador determinou a penhora de eventuais ativos financeiros existentes em nome do executado, por entender que "foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80.” Segundo dispõe o artigo 7o, da Lei de Execuções Fiscais, o despacho do juiz que deferir a inicial importa em ordem para: i) citação, pelas sucessivas modalidades dispostas no artigo 8o; ii) penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia; iii) arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar. Assim, conforme já decidiu este e. Tribunal de Justiça, se o executado promoveu o depósito integral da dívida tributária, devem ser afastadas quaisquer medidas constritivas em relação ao crédito. Veja-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos embargos à execução fiscal que, apesar do depósito integral do valor controvertido, indeferiu o pedido de que o Distrito Federal se abstivesse de qualquer medida constritiva relacionada ao feito executório, tais como a inserção da agravante em cadastros de restrição ao crédito, realização de protestos ou o impedimento para obtenção de certidão de regularidade fiscal. 1.1. Em seu recurso, o agravante pede a reforma da decisão agravada para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, diante da realização do depósito do montante integral sob cobrança. 2. O artigo 151, inciso II, do CTN, estabelece que o depósito integral do montante da dívida suspende a exigibilidade do crédito tributário. 2.1. Considerando que o agravante realizou o depósito integral, devem ser afastadas quaisquer medidas de cobrança e constrangimento do contribuinte. 3. Apesar de ser inviável determinar a expedição de certidão de regularidade fiscal negativa de débito, é possível a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. 4. Jurisprudência: "(...) O art. 151 do Código Tributário Nacional em seu inciso II preconiza que a exigibilidade do crédito tributário somente será suspensa com o depósito de seu montante integral. 5. Nesse sentido, o depósito integral representa uma medida de natureza cautelar e caucionatória que assegura ao sujeito passivo o direito de contestar o crédito tributário, sem sofrer os atos executórios, quando por outra forma não esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário. 6. A prestação do seguro garantia deve obedecer aos requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos na Portaria PGDF 60/2015 para alcançar o fim colimado. 7. Portanto, somente é possível a expedição da certidão nos casos em que o crédito tributário esteja garantido ou com a exigibilidade suspensa. Contudo, não é a hipótese dos autos. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Unânime". (20150111462232APC, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 4a Turma Cível, DJE: 29/5/2017). 5. Decisão reformada para suspender a exigibilidade do crédito tributário, de forma que o credor se abstenha de qualquer exigência, ato ou medida constritiva em relação ao crédito discutido, diante do depósito integral da dívida. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1735437, 07160578020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023.)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REJEITADA. LEI 3196/03. LEI DISTRITAL. PRÓ-DF II. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. EXIGÊNCIAS LEGAIS. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. NÃO APRESENTAÇÃO. SEGURO-GARANTIA. VALOR INTEGRAL DO DÉBITO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CTN. SÚMULA 112/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz não está obrigado a analisar um a um dos dispositivos legais ou a se manifestar sobre todas as teses jurídicas apresentadas. Além disso, tendo em vista que, embora sucinta, a sentença contemplou fundamentação suficiente para demonstrar os motivos de convencimento do magistrado sentenciante, não há como prosperar a alegação negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. 2. Se observarmos a redação do inciso IV do art. 6o, resta evidenciada a prescrição de que o pleiteante aos benefícios do Pró-DF II deve estar adimplente com todas as suas obrigações tributárias, não se restringindo apenas às obrigações na esfera distrital. 3. Assim, não há como prosperar a tese jurídica autoral, pois como explicitado anteriormente, a recorrente não preenche as condições estabelecidas pela Lei no 3196/03, sobretudo a imposta pelo inciso IV do art. 6o. 4. O art. 151 do Código Tributário Nacional em seu inciso II preconiza que a exigibilidade do crédito tributário somente será suspensa com o depósito de seu montante integral. 5. Nesse sentido, o depósito integral representa uma medida de natureza cautelar e caucionatória que assegura ao sujeito passivo o direito de contestar o crédito tributário, sem sofrer os atos executórios, quando por outra forma não esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário. 6. A prestação do seguro garantia deve obedecer aos requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos na Portaria PGDF 60/2015 para alcançar o fim colimado. 7. Portanto, somente é possível a expedição da certidão nos casos em que o crédito tributário esteja garantido ou com a exigibilidade suspensa. Contudo, não é a hipótese dos autos. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Unânime”. (20150111462232APC, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 4a Turma Cível, DJE: 29/5/2017). A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação” (AgRg no REsp 517937/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 17/6/2009). [...]”(REsp n. 1.691.774/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,DJe de 16/10/2017.) In casu, tendo em vista que a execução já se encontra garantida pelo depósito integral da dívida, imperiosa a liberação dos valores bloqueados via BACENJUD. O agravante busca, ainda, o reconhecimento da prescrição intercorrente da dívida ante a inércia da Fazenda Pública. Argumenta que os espelhos das telas do SITAF não são suficientes para comprovar a ocorrência da causa interruptiva alegada pelo exequente (parcelamento do débito entre os anos de 2005 e 2022). Com efeito, existe jurisprudência a albergar a tese de que “Apesar de o parcelamento ser causa de interrupção da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, do CTN, o documento extraído do SITAF não serve, por si só, para provar a interrupção do prazo prescricional. Isso porque, é necessária a prova de ato inequívoco do contribuinte que importe o reconhecimento da dívida, conforme se verifica no julgamento do recurso repetitivo referente ao REsp no 957.509 (Tema no 365)” (Acórdão 1706708, 00110290520058070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMONSTRAÇÃO DA ANUÊNCIA OU REQUERIMENTO DO CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE. ESPELHOS DE TELA DO SITAF. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar se foi comprovado o parcelamento dos créditos tributários em questão e, em consequência, se houve a interrupção do prazo prescricional (art. 174, IV, do Código Tributário Nacional). 2. A partir das teses formuladas pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento dos Temas Repetitivos 365 e 980, é imprescindível que se demonstre que o contribuinte requereu ou anuiu com o parcelamento tributário. 3. Os espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, por serem documentos produzidos de forma unilateral, não são suficientes para demonstrar o efetivo parcelamento de tributos e, por consequência, afastar a prescrição dos créditos tributários. 4. O atributo da presunção de veracidade e legitimidade é inerente aos atos administrativos. Todavia, o espelho de telas do sistema interno da autoridade tributária não configura ato administrativo, uma vez que delas não se depreendem pelo menos dois de seus elementos: forma e motivo. 5. Não comprovada a anuência ou o requerimento do contribuinte, impossível o reconhecimento da interrupção da contagem do prazo prescricional. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1707650, 07078015120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se, contudo, que, no ano de 2015, foi juntada aos autos de origem (ID 41245341, p. 37) declaração na qual o executado, ora agravante, confirma a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, que é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte (REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin). II. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.922.063/PR, 2a T., rel. Min. Francisco Falcão, DJe 21/10/2022). Existindo controvérsia acerca da efetiva data de interrupção do lapso prescricional, tenho que a discussão merece ser analisada com maior profundidade pelo Colegiado, após a instauração do contraditório, não comportando antecipação dessa valoração em sede de liminar. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para determinar a liberação do valor penhorado nas contas bancárias do agravante. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Publique-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator